Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou as requeridas à obrigação de restabelecerem o plano de saúde do autor, bem como pagar o valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral.
2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito, sobretudo na hipótese em que o recorrente reconhece que o pedido de continuidade do plano de saúde dos empregados aposentados deve ser formalizado perante o sindicato. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se dispensável o requerimento administrativo prévio perante o sindicato para o ajuizamento de ação de obrigação de fazer, cumulada com o de reparação por dano moral. A Lei de Regência não condiciona o ajuizamento da ação à prévia tentativa de resolução pela via administrativa, afastando-se qualquer alegação de falta de interesse de agir, ou impossibilidade jurídica do pedido. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. Verifica-se dos autos que o autor ao se aposentar, teve seu plano de saúde cancelado, deixando de constar os descontos mensais do valor do plano da sua folha de pagamento (ID 21579758). A recorrente aduz que incumbia ao recorrido realizar a comunicação de sua aposentadoria, bem como manifestar seu interesse pela continuidade do plano, passando a arcar com a integralidade do pagamento, conforme disposto no § 12o da Cláusula 15a da Convenção Coletiva de Trabalho-CCT (ID 21579881 p.8).
5. No que pese a possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa das administradoras do plano de saúde, estas ficam obrigadas a notificar o segurado sobre o cancelamento do plano, disponibilizando plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e em consonância com o disposto na citada convenção coletiva de trabalho.
6. Todavia, não há provas nos autos de que as requeridas tenham realizado as devidas comunicações ao autor, ou migrado o segurado para novo plano, o que culminou com os prejuízos elencados na inicial, uma vez que o recorrido ficou impossibilitado de dar continuidade aos procedimentos de quimioterapia, que estava submetido para tratamento de câncer gástrico (IDs 21579809 e 21579814 p. 6/21).
7. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
8. Foi demonstrada a falha na prestação dos serviços da recorrente, visto o cancelamento do plano sem as comunicações devidas. Portanto, toda a cadeia de fornecedores é responsável solidariamente pelo pagamento, nos termos do art. 20 do CDC.
9. A rescisão unilateral do contrato de forma indevida, que deixou o recorrido sem a cobertura contratada, em momento em que necessitava de sua utilização, agravou a sua situação de fragilidade, violando os seus direitos da personalidade.
10. O quantum fixado, de R$ 5.000,00, deve ser reduzido para R$ 3000,00, observando-se a situação do ofendido, capacidade econômica das partes, o dano e sua extensão e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.